Tribunal: TJPA
Processo: 0008376-94.2018.8.14.0028
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-07-06

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO ? RECORRENTE PRONUNCIADO COMO INCURSO NO ART. 121, §2º, IV, DO CP ? HOMICÍDIO QUALIFICADO POR USO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA ? 1) PEDIDO DE IMPRONÚNCIA POR INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA ? IMPOSSIBILIDADE ? suficiência dos indícios de autoria e materialidade delitiva para pronúncia do réu, tendo o mesmo aduzido em seu interrogatório que conduziu seu cunhado vulgo ?Loirinho? na garupa de sua moto até o local do crime, o qual desceu do veículo e efetuou os disparos contra a vítima, após o que foi levado em fuga pelo recorrente, não sendo isenta de dúvidas a tese defensiva de que não comungava com o intento homicida, ante a existência de prova testemunhal narrando ter ouvido, antes dos disparos, o réu e seu cunhado conversando ?É esse ai de camisa verde?, indicando assim a unidade de desígnios entre eles, devendo a matéria ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri ? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
PROCESSO Nº 0008376-94.2018.8.14.0028
COMARCA DE ORIGEM: Marabá (3ª Vara Criminal de Marabá)
RECORRENTE: Maicon Luz dos Reis (Defensoria Pública)
RECORRIDA: A Justiça Pública
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
RELATORA:
Desa. Vania Fortes Bitar
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - RECORRENTE PRONUNCIADO COMO INCURSO NO ART. 121, §2º, IV, DO CP - HOMICÍDIO QUALIFICADO POR USO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - 1) PEDIDO DE IMPRONÚNCIA POR INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA - IMPOSSIBILIDADE - suficiência dos indícios de autoria e materialidade delitiva para pronúncia do réu, tendo o mesmo aduzido em seu interrogatório que conduziu seu cunhado vulgo ¿Loirinho¿ na garupa de sua moto até o local do crime, o qual desceu do veículo e efetuou os disparos contra a vítima, após o que foi levado em fuga pelo recorrente, não sendo isenta de dúvidas a tese defensiva de que não comungava com o intento homicida, ante a existência de prova testemunhal narrando ter ouvido, antes dos disparos, o réu e seu cunhado conversando ¿É esse ai de camisa verde¿, indicando assim a unidade de desígnios entre eles, devendo a matéria ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

3ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de março de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 23 de março de 2020.
Desa. VANIA FORTES BITAR
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por MAICON LUZ DOS REIS contra a decisão do MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Marabá que julgou procedente a denúncia do Ministério Público, pronunciando-o e determinando seu julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso na sanção punitiva do art. 121, §2º, IV, do Código Penal.

Em razões recursais (fls.87/89), o recorrente pleiteou unicamente a reforma da sentença para sua impronúncia em razão da ausência de prova de materialidade e insuficiência de indícios de autoria delitiva.

Em contrarrazões (fls.91/102), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi acompanhado, nesta Superior Instância, pela Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo (fls.111/113).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Narra a denúncia que, no dia 27 de abril de 2018, por volta das 18horas, em via pública nas proximidades do estabelecimento comercial ¿bar da Cássia¿, na localidade conhecida como ¿Tacho¿, avenida Sororó, bairro Independência, cidade de Marabá, o denunciado MAICON LUZ DOS REIS, em unidade de desígnios com dois indivíduos identificados apenas como Alessandro, vulgo ¿Loirinho¿, e ¿Cabeludo¿ concorreu para a morte de Fábio dos Santos Sales, vulgo ¿Junior¿.

Narra a peça acusatória que a vítima se envolveu em uma discussão com ¿Cabeludo¿ em razão de uma dívida existente entre estes e, ante a recusa de pagamento por ¿Cabeludo¿, a vítima quebrou o aparelho celular que estava com ¿Cabeludo¿, tendo este afirmado à vítima que retornaria com o dono do aparelho celular e ameaçado ¿que isso não iria ficar assim¿ (textuais).

Prossegue a exordial que, após tal discussão, o denunciado MAICON LUZ DOS REIS chegou ao ¿bar da Cássia¿ em uma motocicleta, trazendo na garupa ¿Loirinho¿ e passaram a procurar a vítima, que não estava mais no estabelecimento, mas foi encontrada em via pública nas proximidades do local, tendo ¿Loirinho¿, que estava na garupa da motocicleta pilotada pelo denunciado, sacado uma arma de fogo e efetuado disparos contra a vítima, evadindo-se do local com o recorrente no aludido veículo.

Insurge-se o recorrente contra a decisão do MM. Juiz de Direito da 3ª Criminal de Marabá que o pronunciou e determinou seu julgamento pelo Tribunal do Júri como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, IV, do CP.

Manuseando-se os autos, verifica-se que a materialidade e autoria do crime imputado ao recorrente encontram-se suficientemente comprovadas pelo laudo nº 2019.03.000179-TAN (fls.60/63 do IP), referente a perícia de necropsia médico-legal realizada na vítima Fábio dos Santos Sales tendo como conclusão ¿que a vítima veio a óbito em decorrência de laceração de tecido encefálico secundária a ferimento por projétil de arma de fogo¿, bem como pelos depoimentos testemunhais constantes dos autos.

Ressalte-se ainda que, para fins de pronúncia, a lei não exige prova plena da autoria, mas tão somente indícios suficientes da mesma, que se encontra satisfatoriamente caracterizada através dos depoimentos colacionados.

O próprio réu, em seu interrogatório judicial (mídia às fls.48), declarou, em síntese, que o seu cunhado Alessandro, vulgo ¿Loirinho¿, pediu sua moto para buscar o celular dele no Tacho, mas em razão de ¿Loirinho¿ estar embriagado, não emprestou a moto, preferiu levá-lo. Chegando no local, ficou esperando na moto, enquanto ¿Loirinho¿ desceu da moto e foi falar com um rapaz no bar; que ¿Loirinho¿ começou a discutir com o rapaz e logo depois desferiu tiros contra a vítima. Depois que efetuou disparos na vítima, o ¿Loirinho¿ correu, subiu na moto, momento em que pediu para ele descer, mas ¿Loirinho¿ não lhe atendeu, então saíram, depois parou a moto e questionou ¿Loirinho¿ sobre o acontecido, pois não sabia de nada. Asseverou que não tinha ciência do que ocorreria naquele dia. Disse que não conhece ¿Cabeludo¿, mas já ouviu falar. Informou que poderia ter se retirado do local, mas que não fez isso porque estava ¿em transe¿. Aduziu que foram mais de cinco disparos e ¿Loirinho¿ ainda correu atrás da vítima.

Contudo, a tese defensiva de que o réu não compactuava com o intento homicida de seu cunhado não se mostra isenta de dúvidas, mormente em razão do depoimento da testemunha DALTON DAS DORES NUNES BOAZ (mídia às fls.31) que declarou ter visto duas pessoas chegando de moto e parando no meio da rua, tendo ouvido antes dos disparos o réu e seu comparsa conversando ¿é esse ai de camisa verde¿, se referindo à vítima, o que corrobora a tese acusatória de unidade de desígnios entres estes.

Assim, vê-se que a versão de negativa de autoria sustentada pelo recorrente é refutada pela versão acusatória lastreada nos elementos probatórios referidos supra, cabendo ao Tribunal do Júri, portanto, a decisão final, como juiz natural da causa.

Por fim, cediço é que a pronúncia consubstancia um mero juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual basta que o Juiz esteja convencido da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria para que o acusado seja pronunciado, consoante dispõe o art. 413 do Código de Processo Penal,
pelo que mostra-se inviável o provimento do pleito de impronúncia do réu
.

Por todo o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento,
mantendo integralmente a decisão de pronúncia hostilizada.

É como voto.

Belém/PA, 23 de março de 2020.
Desa. VANIA FORTES BITAR
Relatora